Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001981-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TEBER LUIZ MARQUES - CPF: 08786061810 (APELADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital na ação de mandado de segurança impetrada por
Teber Luiz Marques
,
que deferiu a liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo da marca Ford/Fiesta, Placa OBB 8127, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração lançados em desfavor da apelada.

A parte apelante alega que não assiste direito líquido e certo à parte apelada tento em vista que as notificações foram expedidas para o endereço constante nos sistemas da autarquia.

Ademais, argumenta que a via eleita é inadequada para questionar a lavratura das infrações de transito e anulação de multas.

Desse modo requer o provimento do recurso para a denegação da segurança (Id. 2559317).

Sem contrarrazões da parte apelada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ratificando o ato sentencial (Id. 285633).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019